Tribunal: TJDFT
Processo: 0721831-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0721831-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MISAEL WILLIAM MATOS IMPETRANTE: FRANSCISCO JOSE PEREIRA FAGUNDES, THAYNA COMITE PRADELA AUTORIDADE: EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SOBRADINHO O paciente foi condenado à pena de 30 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pelo crime do art. 121, § 2o, I, IV, § 2o-A, I e § 7o, do CP, e art. 5o, III, da L. 11.340/06 – feminicídio no âmbito doméstico e familiar (ID 27103595). Interposta apelação, o recurso foi provido, em parte, para reduzir e pena para 28 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão (ID 27103596). Consignou a ementa do acordão: “Homicídio qualificado: motivo torpe, feminicídio e recurso que dificultou a defesa da vítima. Nulidade posterior à pronúncia. Defesa técnica. Prejuízo. Uso de algemas. Individualização da pena. Personalidade. Conduta social. Pena-base. Fração de aumento. Causa de aumento: crime cometido na presença dos filhos da vítima. 1 - No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu (súmula 523 do STF). 2 - Inexiste nulidade se a autoridade judiciária, em decisão fundamentada, após consulta à equipe de escolta, entendeu que era absolutamente necessário o uso de algemas pelos acusados para garantir a ordem dos trabalhos, a segurança das testemunhas e a integridade física dos presentes, nos termos do art. 474, § 3o, do CPP. 3 - Se o comportamento do réu foi hostil, insensível e irresponsável, admite-se a valoração negativa da personalidade. 4 - A conduta social, na individualização da pena, leva em consideração o papel do réu na comunidade, inserido, entre outros, no contexto familiar. Se o réu, sob efeito de drogas e álcool, praticava violência doméstica reiterada contra sua mulher, permanecendo hostil às necessidades dos filhos, possível a valoração negativa da conduta social e o aumento da pena-base. 5 - Recomenda-se o aumento da pena-base considerando a fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável. 6 - Se os filhos da vítima estavam no interior da residência no momento em que ocorreu o crime, o que lhes causou trauma indelével, incide a causa de aumento inciso III, § 7o, do art. 121 do CP. 7 - Apelação provida em parte.” (Acórdão 1164720, 20160610047588APR, Relator: Jair Soares, , Revisor: Maria Ivatônia, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 4/4/2019, publicado no DJE: 15/4/2019. Pág.: 114/115) Sustenta o impetrante a suspeição de juízes e promotores e a deficiência da defesa técnica. Pede seja reconhecida a nulidade do processo. Caso não admitido o writ, requer seja concedida a ordem de ofício. Não há informações do trânsito em julgado do acórdão. Despacho proferido pela MMa. Juíza do Tribunal de Júri e Vara dos Delitos de Trânsito de Sobradinho, em 9.6.21, informou que “(...) Certo é que, a despeito do esgotamento das vias recursais ordinárias, a Defesa ainda impetrou Habeas Corpus no STJ, cujo não conhecimento (ID. 70684308), motivou a interposição de Recurso Ordinário paro o STF (RHC 189088/STF), que também não foi conhecido” (ID 93407268 – autos de origem). Embora não se tenha apresentado certidão do trânsito em julgado da ação penal, ao que tudo indica esse já ocorreu. Quanto à nulidade do processo em razão da deficiência da defesa, tal questão foi apreciada no julgamento da apelação. O acordão concluiu que, no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o paciente (súmula 523 do c. STF). Ademais, o fato de o promotor natural denunciar o paciente por crime de trânsito não o faz suspeito de oficiar na ação penal que o condenou pelo crime de feminicídio, porque legalmente designado para oficiar na vara de competência cumulativa do júri e delitos de trânsito do local dos crimes. Tampouco há suspeição do juiz natural - regularmente lotado na vara de competência cumulativa – em receber a denúncia pelo crime doloso contra a vida e julgá-lo pelo crime de trânsito, cometidos pelo paciente nos limites da competência do juízo. As decisões contrárias ao interesse do paciente, devidamente motivadas, não se enquadram às situações legais de suspeição (art. 254 do CPP). Ademais, as nulidades deveriam ter sido arguidas no momento oportuno, pena de preclusão (art. 571, I e II, do CPP). Decidiu o e. STJ que, “(...) Nos termos do decidido pelo STF, a exceção de suspeição, sob pena de preclusão temporal, deve ser proposta por ocasião da apresentação da resposta à acusação, se a hipótese de suspeição era conhecida, ou deveria ser; ou na primeira oportunidade em que o réu se manifestar nos autos, se não era possível a ciência da causa de suspeição ou se é superveniente. Desse modo, como o recorrente não instruiu de maneira completa o incidente de parcialidade dos magistrados, de forma a permitir a aferição do lapso temporal entre o conhecimento da causa de suspeição, invariavelmente no momento do recebimento da denúncia, e a data de propositura da exceção de suspeição, não se desincumbiu de demonstrar a inocorrência de preclusão temporal.”(AgRg no AgRg no REsp 1668019/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 08/06/2021, DJe 11/06/2021) O habeas corpus, em regra, não se presta a desconstituir decisão condenatória transitada em julgado. Para tanto existe ação própria – revisão criminal. A propósito, precedente do Tribunal: “(...) Transitada em julgado a decisão condenatória, eventual erro judiciário deve ser arguido na via correta. Habeas corpus não é sucedâneo de revisão criminal. II. Writ não admitido”. (Acórdão n.848877, 20140020329206HBC, Relator: Sandra de Santis, 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 12/02/2015, Publicado no DJE: 27/02/2015. Pág.: 193). Não é outro o entendimento do e. STJ e do c. STF: (...)I - A Primeira Turma do col. Pretório Excelso firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus substitutivo ante a previsão legal de cabimento de recurso ordinário (v.g.: HC 109.956/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 11/9/2012; RHC 121.399/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1o/8/2014 e RHC 117.268/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 13/5/2014). As Turmas que integram a Terceira Seção desta Corte alinharam-se a esta dicção, e, desse modo, também passaram a repudiar a utilização desmedida do writ substitutivo em detrimento do recurso adequado (v.g.: HC 284.176/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 2/9/2014; HC 297.931/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28/8/2014; HC 293.528/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 4/9/2014 e HC 253.802/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 4/6/2014). II - Portanto, não se admite mais, perfilhando esse entendimento, a utilização de habeas corpus substitutivo quando cabível o recurso próprio, situação que implica o não conhecimento da impetração. Contudo, no caso de se verificar configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, recomenda a jurisprudência a concessão da ordem de ofício. III - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu jus libertatis antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação pelas instâncias superiores (HC 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012). IV - In casu, apura-se a prática de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e em concurso de pessoa, circunstância que denota o grau de periculosidade do agente. V - Dessa forma, dados concretos extraídos dos autos evidenciam que a liberdade do paciente acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a periculosidade, evidenciada na forma pela qual o delito foi, em tese, praticado (modus operandi) - roubo com arma de fogo contra diversas vítimas em curto espaço de tempo e em concurso de pessoas. VI - As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, entre outras, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que se verifica na hipótese dos autos, no qual o paciente sequer possui vínculo com o distrito da culpa. Habeas corpus não conhecido”. (STJ. HC 320818/SP. Ministro Relator: Felix Fischer. Quinta Turma. Dje n. 27.5.15). “(....) Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não têm admitido o habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais, quando manifesta a ilegalidade ou sendo teratológica a decisão apontada como coatora”.(STJ. HC 352311/MS. Ministro Relator: Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Dje n. 2.2.17). Somente se admite o habeas corpus substitutivo em situações de manifesta ilegalidade. Não é o caso. Não é possível, em habeas corpus, sem que apontada qualquer ilegalidade e sem constrangimento ilegal à liberdade de ir, vir e ficar do paciente, impugnar condenação transitada em julgado. O habeas corpus não se presta para tanto. Julgado o recurso interposto pelo paciente e transitada em julgado a condenação, pretende a impetrante utilizar-se do presente writ para fins de revisão criminal, o que não se admite. Sobre o tema, julgado do Tribunal: “(...) 1. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. (...) 7. Habeas corpus não admitido. Ordem não concedida de ofício, por não haver flagrante ilegalidade na decisão que revogou o benefício do livramento condicional concedido ao paciente.” (Acórdão n.1056702, 20170020169464HBC, Relator: Roberval Casemiro Belinati 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 19/10/2017, Publicado no DJE: 30/10/2017. Pág.: 123/141). Não admito a impetração. Intime-se. Brasília-DF, 07 de julho de 2017. Desembargador JAIR SOARES